Tribunal: TJSP
Processo: 2285178-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Prequestionamento – Imprestabilidade da via processual eleita – Caráter infringente do recurso – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra inadmissível – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDEC.No: 2285178-35.2019.8.26.0000/50002- Sorocaba Voto 32021
Registro: 2020.0000565819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2285178-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
ZAMI AUTOMACAO MANUTENÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS
EIRELI e ZEPPONI SERVICE LTDA, são embargados METSO AUTOMATION DO
BRASIL LTDA. e TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285178-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32021
2
VOTO No: 32021
EDEC.No: 2285178-35.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA
EBTES. : ZAMI AUTOMAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
VÁLVULAS EIRELI E ZAMI SERVICE LTDA.
EBDO. : METSO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.
Recurso Embargos de Declaração Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do CPC - Prequestionamento Imprestabilidade da
via processual eleita Caráter infringente do recurso Evidente
pretensão de reexame da matéria, que se mostra inadmissível
Embargos rejeitados.
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 45/64 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas
embargantes.
Sustentam que foram localizados diversos bens
das agravantes/embargantes passíveis de penhora, relacionados
às fls. 276/277e 328/336. Pelo sistema RENAJUD, foram
localizados 24 (vinte e quatro) veículos. Além disso, as
agravantes/embargantes, em absoluta demonstração de boa-fé,
ofereceram à penhora as mercadorias que lhes foram vendidas
pela agravada/embargada e caucionadas nos autos da medida
cautelar que antecedeu o aforamento da presente ação,
conforme termo de caução de fls. 343/399. Ressaltam, ainda,
que os bens oferecidos à penhora se inserem nos objetivos
sociais da agravada/embargada, o que facilita eventual
expropriação para satisfação do crédito objeto da presente
execução (ainda provisória). Em diligência realizada no dia
02 de setembro de 2019, o Sr. Oficial de Justiça constatou a
existência e o bom estado de conservação dos bens oferecidos
à penhora, descrevendo-os pormenorizadamente na certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285178-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32021
3
fls. 491/493 (fls. 02/04).
Afirmam que a penhora de faturamento (art. 866
do CPC) é medida excepcional, só podendo ser deferida se o
executado não possuir outros bens passíveis de penhora,
consoante se observa da redação do art. 866 do CPC (fls. 04).
Entretanto, em que pese a existência de bens
penhoráveis em nome das agravantes/embargantes, a 12a Câmara
negou provimento ao agravo de instrumento sem se atentar que
foram localizados no processo 24 (vinte e quatro) veículos
automotores em nome das agravantes/embargantes (fls. 276/277e
328/336), e que a penhora de faturamento foi determinada sem
que a agravada/embargada oferecesse qualquer recusa ou
insurgência quanto aos bens oferecidos à penhora pelas
agravantes/embargantes (fls. 341/399). Portanto, o v. acórdão
foi omisso quanto à existência de outros bens penhoráveis
(fls. 276/277, 328/336 e 341/399) e ausência de recusa e/ou
fundamento jurídico plausível para não se permitir a
constrição dos bens oferecidos à penhora, nos termos do
princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no o
art. 805 do CPC (fls. 04).
Pedem, ainda, que caso mantida a penhora de
faturamento das agravantes/embargantes, em prestígio ao
princípio da execução menos gravosa ao devedor, explicitem se
a penhora de faturamento recairá sobre o faturamento líquido
ou bruto das agravantes/embargantes (fls. 05).
Prequestionam a matéria (fls. 05/07).
Em suma, requerem sejam conhecidos e acolhidos
os presentes embargos, sanando-se as omissões apontadas (fls.
08).
Recurso formalmente em ordem.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285178-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32021
4
2

Conhece-se dos embargos de declaração
opostos, pois tempestivos, mas rejeita-se no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta
se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os
embargos de declaração não possuem por objeto cassar,
reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade,
contradição, omissão ou
erro material no
julgado. Os presentes embargos de declaração configuram
evidente tentativa de reapreciação da matéria já julgada, o
que não pode ser admitido.
Os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para
a manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.
Ao contrário do que alegam, o v. acórdão
analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...).
No tocante à recusa dos agravados aos bens
ofertados à penhora, anota-se que foi legítima, porque conforme
certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 491/493), na diligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285178-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32021
5
efetuada não foi possível confirmar se todos os bens ofertados se
localizavam na sede da empresa, em razão da desorganização das
executadas. Ainda foi constatado que os equipamentos, embora,
aparentemente em 'bom estado' não há como se constatar seu
funcionamento e, ainda, a impossibilidade de rastreabilidade de
tais produtos com as notas fiscais, posto que para que haja a
rastreabilidade dos produtos dados em garantia, haveria a
necessidade da separação deles por notas fiscais, sendo inviável
a execução no ato da constação.
Tal rastreabilidade é imprescindível, segundo afirma
a exequente Metso em sua contraminuta (fls. 30/43): “para recalls,
para a contabilização da empresa e para questões fiscais, diante
da ausência de relação de tais produtos com as notas fiscais”.
Disse, ainda, a Metso, “que nem sequer seria possível confirmar
se tratavam-se dos mesmos produtos oferecidos à penhora e
vendidos pela Metso” (fls. 08).
Importante registrar, ainda, que tais produtos foram
vendidos às agravantes pela agravada Metso em 2013.
E de fato, não está o credor obrigado a aceitar os
bens indicados pelo devedor, especialmente se não for
demonstrada a liquidez dos mesmos, inexistindo qualquer
dispositivo que sujeite o credor à vontade do devedor nesse
aspecto.
4) Com relação à perícia determinada, ocorre que
quando da diligência pelo Sr. Oficial de Justiça, ficou constatado
que, segundo informações do representante da agravada Zami
Service, que ela não estaria mais em funcionamento e que não
apresenta movimentação contábil desde 01/08/2014 (fls. 491). Tal
informação causou estranheza aos agravados, considerando que
não foi noticiado nos autos o seu não funcionamento e, que
consta, segundo afirma o exequente, como ativa na Receita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285178-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32021
6
Federal e na Junta Comercial e, que possui como sócia a Zami
Automação e que ambas as executadas funcionam no mesmo
estabelecimento e que o Sr. Oclides e seus familiares se alternam
na participação societária de ambas as empresas.
Nesse sentido, tem a perícia o objetivo de esclarecer
se a empresa Zami Service está mesmo fora de funcionamento
desde 2014 e a justificar o porquê da inexistência de declarações
financeiras de ambas as agravantes se, constatado na diligência
realizada, que, ao menos a empresa Zami Automação ainda está
em regular funcionamento. Ainda, segundo afirmam os agravados,
há indícios de formação de grupo econômico, confusão
patrimonial e possível desvio de finalidade entre as empresas
executadas
e
uma
terceira
denominada
Sociedade
TEG
Administração de Imóveis Próprios Eireli, de membros da mesma
família. Também constatado naquela diligência pelo Sr. Oficial de
Justiça que a empresa Zami Automação paga aluguel à TEG no
valor de R$ 85.000,00 (fls. 491).
De modo que a perícia é efetivamente necessária, no
caso, para esclarecer se a empresa Zami Service está mesmo fora
de funcionamento há tantos anos, bem como analisar as
movimentações financeiras das executadas, seja no sentido de
reconhecimento de um possível grupo econômico, seja no sentido
contrário.
5) Em que pese vigência da regra que estabelece o
processamento da execução da forma menos gravosa possível ao
executado, não se pode admitir que, havendo forma para o
cumprimento da obrigação, ela seja ignorada sob a alegação de
que a medida é por demais gravosa.
Interessante
frisar
que,
embora
manifeste
posicionamento consistente na necessidade de se viabilizar a
execução da dívida pela maneira menos gravosa ao devedor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285178-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32021
7
aponta alternativa viável ao adimplemento da obrigação.
A possibilidade de penhora na forma pretendida
pelos agravados encontra respaldo no artigo 866 do Código de
Processo Civil/2015 (art. 655-A, § 3o, CPC/1973), ressaltando-se,
ainda, que a penhora de dinheiro é o primeiro item a ser
penhorado (art. 835, I, CPC/2015), até mesmo pela agilidade do
processo, evitando avaliação e leilão.
Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
(...).
Há de se ressaltar, ainda, que as recorrentes,
embora aleguem que a medida em questão é por demais onerosa,
deixa
de demonstrar possível comprometimento de suas
atividades frente à estipulação do percentual de 15% (quinze por
cento) sobre o seu faturamento. Fato é que não apresentaram
qualquer documento que pudesse atribuir à ordem conotação de
perigo de possível prejuízo ou desequilíbrio em seu fluxo de caixa.
Ademais, nada impede as recorrentes que indiquem
quais são os bens livres e desembaraçados que possuem. As
suas condutas traduzem muito mais interesse em prolongar a
cobrança do que facilitar a satisfação do crédito de maneira que
lhes seja menos onerosa.
Por fim, entende-se que o percentual de 15% (quinze
por cento) deferido pelo nobre condutor da lide, não é um índice
elevado,
inexistindo,
repise-se,
indícios
de
que
possa
comprometer o dia-a-dia da empresa devedora, assegurando
assim a continuidade de suas atividades.
Neste contexto, mantém-se íntegra a bem lançada
decisão.
Nega-se, pois, provimento ao recurso interposto” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285178-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32021
8
45/64).
Anote-se, ainda, que a decisão do Juízo 'a quo' foi clara ao
determinar que: “A penhora fica limitada a 15% (quinze por cento) do valor do
faturamento bruto mensal da requerida, limitado ao valor do débito em
execução” (fls. 520, autos originários).
Desta forma, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o
que foi decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria
sobre o qual teria de manifestar-se e não há qualquer erro
material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos
nas decisões, não se verifica 'in casu' a presença de
qualquer das hipóteses elencadas no citado artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
As empresas embargantes buscam, na realidade,
a reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A
decisão mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede
de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar o vício
apontado, o resultado tiver de ser alterado, como
consequência lógica do implemento da correção. Não é o caso
dos autos.
Assim,
ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, devem ser
rejeitados os presentes embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285178-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32021
9
Neste
contexto,
rejeita-se
os
presentes
embargos.
JACOB VALENTE
Relator